Tribunal: TJDFT
Processo: 0742253-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742253-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA SOARES DE ARAÚJO ALMEIDA, JHONATA DE ARAUJO ALMEIDA, BIANKA EMANUELLY DE ARAUJO ALMEIDA RECORRIDO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS MAJORADOS EM APELAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. ART. 1.008 DO CPC. EFEITO SUSBSTITUTIVO. SÚMULA 362 STJ. 1. Caso majorada, em sede de apelação, a indenização fixada a título de dano moral, o dies a quo para a correção monetária deverá corresponder à data da publicação do acórdão, em razão do seu efeito substitutivo (art. 1.008 do CPC), bem como da inteligência da Súmula 362 do STJ. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. Os recorrentes alegam, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 503 e 508, ambos do Código de Processo Civil, ao dar provimento ao agravo da parte recorrida, “para que a data da correção monetária seja considerada a data do acórdão (04/12/2019), modificando-se, assim, a coisa julgada material transitada em julgado desde 05/05/2023, que determinava a correção monetária desde o arbitramento da indenização dos danos morais em 27/11/2018, data da r. Sentença ID 25862879”. Invocam afronta aos princípios da coisa julgada material e da segurança jurídica das decisões. Afirmam que sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial. Entendem que é vedado a rediscussão de coisa julgada material, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade absoluta do acórdão recorrido. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Pedem que as publicações sejam feitas em nome da advogada EDNA APARECIDA MARQUES, OAB/DF 19.577. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Inicialmente, registro que na petição de ID no 56819183 a advogada dos recorrentes, EDNA APARECIDA MARQUES, OAB/DF 19.577, requereu a reconsideração do transcurso do prazo para regularizar a representação processual, sob o fundamento de que foi acometida por dengue e que não teve condições de acompanhar o processo. Anexa os instrumentos de procuração, bem como os comprovantes de atendimento médico, teste com resultado positivo de dengue e atestado médico. Nesse contexto, resta evidente que a advogada estava sem condições de praticar atos processuais durante o período de afastamento. Além disso, é perfeitamente crível admitir que o fato de a advogada estar acometida por dengue a impediu de outorgar procuração a outro colega que pudesse representá-la nos autos, considerando os sintomas da doença. Dessa forma, tem-se que a situação narrada é apta a caracterizar a justa causa exigida, em caso de descumprimento do prazo fixado na intimação para regularização da representação processual, razão pela qual defiro o pleito de reconsideração formulado. Torno sem efeito a certidão de ID 56700773 diante da regularização da representação processual. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir em relação à invocada transgressão aos artigos 503 e 508, ambos do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado, uma vez que tais dispositivos legais foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 2.394.278/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ressalte-se que “A falta de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado” (AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Além disso, a turma julgadora concluiu que (ID 55217537): (...) O cerne da questão está em verificar o dies a quo para incidência da correção monetária sobre o valor dos danos morais a serem pagos, tendo em conta sua majoração em sede de apelação. (...) No caso dos autos, o valor fixado a título de danos morais somente foi definido no acórdão que julgou as apelações, no qual, majorado o valor inicialmente fixado na sentença, foi arbitrada a título de danos morais a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor agravado. Assim, o julgamento da apelação foi o momento em que o valor se tornou definitivo, em especial por força do efeito substitutivo do acórdão (art. 1.008, do CPC), razão pela qual a publicação da decisão colegiada deve ser o termo inicial para a incidência da correção monetária. (...) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para, reformando a decisão agravada, determinar a incidência de correção monetária do valor da reparação por dano moral a partir da data de publicação do acórdão que substituiu a sentença de primeiro grau, majorando o valor devido. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Ademais, o STJ já assentou que “Nos termos do enunciado das Súmulas n° 362/STJ, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento definitivo, não importando a natureza da responsabilidade civil, se contratual ou extracontratual” (AgInt no REsp n. 1.715.070/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.159.398/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Determino que as publicações, referentes aos recorrentes, sejam feitas em nome da advogada EDNA APARECIDA MARQUES, OAB/DF 19.577, e em relação à parte recorrida em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028